Tribunal: STF
Processo: AI 478349
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Matéria eleitoral.
Inadmissibilidade. Peça obrigatória. Falta. Inteligência do art.
544, § 1º, do CPC. Agravo regimental não provido. Aplicação da
súmula nº 288.  Não se conhece de agravo de instrumento a que falte
peça essencial à compreensão da controvérsia